Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. No ID n. 70279026 lancei o seguinte despacho: "A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para o recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, ex vi do artigo 1,007, § 2o do CPC. Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS no momento da interposição, venha o comprovante do recolhimento tempestivo. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025." O Agravante aduziu ao id 70389766 que “o recolhimento do preparo não pode ser efetuado de imediato devido a problemas técnicos no sistema de emissão de guias”, no entanto, não comprovou a alegada falha técnica nem comprovou o recolhimento em dobro do preparo. É a suma dos fatos. Na ausência de preparo, julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em consequência, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 01 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator